Tribunal: TJBA
Processo: 0104150-34.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0104150-34.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PAULINE DA SILVA ANDRADE Advogado(s): ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR, ICARO D EMIDIO GUIMARAES APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA Advogado(s):EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA ACORDÃO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. Ocorre o cerceamento do direito de defesa quando o juiz indefere a produção de prova oral pertinente e relevante para o deslinde da causa, especialmente quando a prova pericial, tida como conclusiva, apresenta lacunas e contradições apontadas pela parte. 2. LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA. O laudo pericial, apesar de sua importância técnica, não é absoluto e deve ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios. No caso, o próprio laudo confirmou a ausência de atendimento por médico especialista e a não realização de exames diagnósticos essenciais, fatos que sustentam a tese de negligência da parte autora. 3. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JULGADOR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. Configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), a conduta do magistrado que, ao mesmo tempo, indefere a produção de prova essencial requerida pela parte e, posteriormente, julga o mérito em seu desfavor por insuficiência probatória. 4. NULIDADE DA SENTENÇA. Configurado o cerceamento de defesa, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual é medida que se impõe, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF). 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0104150-34.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante PAULINE DA SILVA ANDRADE e como apelado MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROMOCAO SANITARIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto